Tribunal: TJMT
Processo: 1018198-17.2023.8.11.0055
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018198-17.2023.8.11.0055
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[PASCOAL RIBEIRO - CPF: 460.307.781-53 (AGRAVANTE), IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA - CPF: 025.335.521-43 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência em ação de cobrança de adicional de periculosidade proposta por servidor público estadual ocupante da função de vigilante, sob o fundamento de inexistência de previsão legal no regime estatutário do Estado de Mato Grosso.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível estender ao servidor público estatutário estadual o adicional de periculosidade previsto no art. 193 da CLT, na ausência de previsão expressa na legislação estadual.

III. Razões de decidir
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 565.089/SP (Tema 19 da Repercussão Geral), firmou entendimento de que não há direito automático à extensão de vantagens previstas na CLT aos servidores submetidos a regime estatutário, sendo indispensável previsão legal específica.
4. O regime jurídico estatutário possui disciplina própria, não sendo admissível a aplicação analógica de normas celetistas para criação de vantagens remuneratórias.
5. A Lei Complementar Estadual no 4/1990 não prevê adicional de periculosidade aos servidores civis estatutários, limitando-se a disciplinar adicional de insalubridade mediante comprovação técnica.
6. A concessão judicial do adicional pleiteado, sem respaldo em lei estadual, violaria o princípio da legalidade administrativa (CF/1988, art. 37, caput), implicando indevida atuação do Poder Judiciário na esfera legislativa.
7. O agravo interno não apresenta fundamentos novos capazes de infirmar a decisão monocrática.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A concessão de adicional de periculosidade a servidor público estatutário depende de previsão expressa em lei local.
2. É inaplicável, por analogia, o art. 193 da CLT aos servidores submetidos a regime jurídico estatutário, sob pena de violação ao princípio da legalidade administrativa."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CLT, art. 193; Lei Complementar Estadual no 4/1990 (MT).
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 565.089/SP (Tema 19), Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 16.09.2009; STJ, AgInt no REsp 1.530.774/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17.05.2016; STJ, AgInt no RMS 61.337/PI, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 04.02.2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por PASCOAL RIBEIRO contra decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível no 1018198-17.2023.8.11.0055, que conheceu do recurso e lhe negou provimento, mantendo a sentença do Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, a qual julgou improcedente a Ação de Cobrança de Adicional de Periculosidade ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

Na decisão agravada, consignou-se que inexiste previsão legal específica no âmbito do regime estatutário estadual que autorize o pagamento de adicional de periculosidade aos servidores públicos civis do Estado de Mato Grosso, não sendo possível a aplicação automática das disposições da Consolidação das Leis do Trabalho aos servidores submetidos a regime jurídico próprio.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese, que o exercício da função de vigilante, por si só, enseja o direito ao adicional de periculosidade, invocando o art. 193 da CLT e o Anexo 3 da NR-16 do Ministério do Trabalho, bem como precedentes jurisprudenciais que reconhecem a natureza perigosa da atividade. Requer a reconsideração da decisão ou o provimento do agravo pelo órgão colegiado.

Contrarrazões apresentadas pelo ente estadual, pugnando pela manutenção do decisum.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

No mérito, não assiste razão ao agravante.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de extensão, ao servidor público estatutário estadual, do adicional de periculosidade previsto no art. 193 da Consolidação das Leis do Trabalho, sob o fundamento de que exerce atividade de vigilância com exposição a risco.

Todavia, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 565.089/SP (Tema 19 da Repercussão Geral), firmou entendimento no sentido de que não há direito automático à extensão de vantagens previstas na CLT aos servidores públicos submetidos a regime estatutário, sendo imprescindível previsão legal específica para a concessão de vantagens remuneratórias.

A Corte Suprema assentou que o regime jurídico estatutário possui disciplina própria, de modo que a transposição de normas celetistas depende de expressa autorização legislativa. Assim, inexiste direito subjetivo do servidor público à aplicação, por analogia, de vantagens previstas na legislação trabalhista.

No âmbito do Estado de Mato Grosso, o Estatuto dos Servidores Públicos Civis (Lei Complementar no 4/1990) não contempla o pagamento de adicional de periculosidade, prevendo apenas o adicional de insalubridade, condicionado à comprovação técnica das condições ambientais de trabalho.

Dessa forma, a concessão judicial do adicional pleiteado implicaria a criação de vantagem pecuniária sem amparo em lei estadual específica, em afronta direta ao princípio da legalidade administrativa, insculpido no art. 37, caput, da Constituição Federal, segundo o qual a Administração Pública somente pode agir nos estritos termos autorizados pela lei.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça alinha-se a esse entendimento, assentando que a concessão de adicional de periculosidade a servidor estatutário depende de previsão em lei local, sendo inaplicáveis, por analogia, as disposições celetistas, conforme decidido no AgInt no REsp 1.530.774/SC e no AgInt no RMS 61.337/PI.

No caso concreto, ausente previsão legal estadual instituindo o adicional de periculosidade aos servidores civis estatutários, não há como reconhecer o direito vindicado, sob pena de indevida intervenção do Poder Judiciário na esfera de competência do Legislativo.

O agravo interno limita-se a reiterar argumentos já examinados, sem trazer elemento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática.

Ante o exposto, nego provimento ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026